Tribunal: STF
Processo: Rcl 60226
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, proposta por Embrapan – Empresa Brasileira Panificação Ltda - ME contra decisão proferida pelo Juízo da 6º Vara do Trabalho de Contagem/MG (Processo 0011577-08.2013.5.03.0164), que não teria observado o decidido no Tema 1232-RG (RE 1.387.795, Rel. Min. DIAS TOFFOLI), relativo à suspensão nacional. 



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (Doc. 1):



    “Trata-se de execução trabalhista afetada pelo TEMA 1232, RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.387.795, eis que o reclamado requereu a declaração de grupo econômico para inclusão da empresa EMBRAPAN – EMPRESA BRASILEIRA DE PANIFICAÇÃO, ora reclamante.



    Conforme anexo, foi juntado aos autos a decisão do Ministro Dias Toffoli e requerida a suspensão da execução.



    No entanto, a d. Juíza, além de não suspender o processo, ainda processou o bloqueio de valores da reclamada sem que ela fosse sequer citada/intimada para manifestar ou se defender nos autos.



    A referida decisão desrespeitou decisão desta Suprema Corte.



    Nos termos da determinação proferida pelo Supremo Tribunal Federal fica evidente a obrigação de suspender o presente processo, em conformidade com o entendimento da mais alta Corte do país.



    No entanto, constata-se que o d. Juízo responsável pelo processo proferiu despacho, desconsiderando a mencionada determinação do STF.



    Tal fato configura grave desrespeito à Suprema Corte, que impacta diretamente na regularidade e validade do procedimento.



    Diante disso, requer a devida observância à determinação do Supremo Tribunal Federal, para que seja efetuada a suspensão imediata do presente processo, conforme decidido pela mais alta instância judicial do país. [...]



    Desse modo, o descumprimento de uma ord emito pelo STF, autoridade máxima no âmbito jurídico brasileiro, demonstra uma clara transgressão desses princípios éticos fundamentais que regem a atuação do magistrado.



    Diante disso, o não acatamento de uma ordem do STF constitui uma grave violação à LOMAN e ao Código de Ética da Magistratura, caracterizando-se como fraude funcional e ética, que compromete a confiança depositada pela sociedade no Poder Judiciário e enfraquece os fundamentos do Estado Democrático de Direito. [...]



    De acordo com o artigo 9º da Lei de Abuso de Autoridade, configura abuso de autoridade "decretar medida de privação da liberdade em manifesta desconformidade com as hipóteses legais" (Lei nº 13.869/2019, art. 9º).



    Nesse sentido, ao determinar um bloqueio judicial indevido, o magistrado extrapola as hipóteses legais que autorizam a restrição patrimonial, prejudicando o exercício regular dos direitos do indivíduo afetado. [...]



    Portanto, ao determinar um bloqueio judicial indevido, o magistrado incorreu em abuso de autoridade, infringindo a legislação vigente e violando os direitos dos cidadãos afetados. [...]



    Ao analisar o despacho proferido referente ao prosseguimento da execução e à concessão da liminar constata-se a ausência de fundamentação adequada dos requisitos necessários para a concessão de tutela inaudita altera parte.



    A falta de fundamentação prejudica a compreensão das razões que embasaram a concessão da liminar, o que afeta diretamente o direito constitucional à ampla defesa e ao contraditório.



    A reclamada indicou a relevância dos argumentos e muito menos o risco da demora. O bloqueio em conta bancária é uma medida drástica e excepcional que requer fundamentação sólida e clara.



    Diante dessa ausência de fundamentação, requeremos a retificação do despacho proferido, a fim de que seja devidamente demonstrada a presença dos requisitos legais necessários para a concessão da tutela inaudita altera parte.”



    Ao final, requer, no mérito, “a devida observância à determinação do Supremo Tribunal Federal para a suspensão imediata do processo 0011577-08.2013.5.03.0164, o desbloqueio de valores e a correção da conduta da Magistrada em desacordo com a LOMAN e o Código de Ética da Magistratura, a prevenção de abuso de autoridade e a retificação da decisão, a fim de garantir o respeito aos direitos fundamentais, à ética na magistratura e ao devido processo legal”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Registre-se que esta ação foi aqui protocolada em 6/6/2023. Em consulta ao sítio eletrônico do TRT-MG, não existe até a presente data certificação de trânsito em julgado na origem. Assim, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).



    O parâmetro de confronto invocado é o decidido no RE 1.387.795 (Rel. Min. DIAS TOFFOLI). Após o reconhecimento da repercussão geral da matéria constitucional referente ao Tema 1.232 – Possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento – o Ministro Relator determinou “a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário“, nos termos do art. 1.035, § 5º, do CPC, uma vez que o plenário virtual do STF reconheceu a repercussão geral do tema (j. 25/5/2023, DJe de 26/5/2023).



    Na presente hipótese, não assiste razão à parte reclamante. 



    Os documentos demonstram que a ação ajuizada na origem versa sobre a possibilidade de inclusão de empresa, no polo passivo da execução trabalhista, que tem em comum sócio que integra o quadro da sociedade empresária empregadora. O Juízo reclamado determinou a instauração de incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica (Doc. 7):



    “Frustrada a execução em face das partes reclamadas, devedoras principais, cabe a aplicação da teoria da desconsideração da personalidade jurídica da empregadora, com fundamento nos artigos 769 e 889 da CLT, combinados com o artigo 50 do Código Civil e artigo 28, §5º, do CDC, ante a necessidade de proteção da parte hipossuficiente, porquanto se trata do pagamento de verba de natureza alimentar.



    Entende-se, também ser possível a desconsideração inversa da personalidade jurídica – inteligência do art. 50, do Código Civil c/c art. 28, do Código de Defesa do Consumidor – por meio da qual se permite responsabilizar a sociedade empresarial por dívida de sócio, exatamente para impedir que o desvio de bens para a pessoa jurídica frustre a execução promovida contra a pessoa física. [...]



    Por outro lado, tendo em vista que foram exauridas as principais tentativas executórias em relação à empresa executada, considerando a existência de indícios a comprovar o alegado, determino a instauração de incidente para desconsideração da personalidade jurídica inversa da empresa EMBRAÇUCAR NEGÓCIOS E MERCADO EIRELI, CNPJ 06.372.800/0001-10 (Endereço: RUA TURQUEZA 650 CXPST 04 BAIRRO SAO JOAQUIM CEP 32113-050 CONTAGEM/MG BRASIL) e EMBRAPAN EMPRESA BRASILEIRA DE PANIFICAÇÃO EIRELLI,CNPJ 03.476.733/0001-95 (Endereço: AVENIDA SEVERINO BALLESTEROS RODRIGUES 1725 BAIRRO RESSACA CEP 32110-005 CONTAGEM/MG BRASIL), nos termos do art. 855-A, da CLT, e dos arts. 134 e 135, do CPC.”



    Dessa decisão, foi requerida a suspensão do processo com base na determinação exarada no paradigma, porém o Juízo reclamado rejeitou sumariamente o pedido (Doc. 4).



    Nota-se que não se trata de inclusão na lide relacionada com o fato de a empresa ser integrante de grupo econômico (art. 2º, § 2º, da CLT). Aliás, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica ainda se encontra na fase de instrução (Doc. 9).



    Considerando tais premissas, observa-se a impossibilidade de conhecimento da presente Reclamação, por não haver estrita aderência com o precedente vinculante invocado.



    Em suma, assinalo que o contexto do Tema 1232 é a inclusão na fase de cumprimento de sentença trabalhista de empresa integrante de grupo econômico, que não participou da lide na fase de conhecimento, afastando-se assim o art. 513, § 5º, do CPC. É distinto, portanto, do presente caso, que envolve a desconsideração da personalidade jurídica, que tem disciplina nos arts. 134 a 137 do CPC.



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de junho de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente